Tribunal: TJES
Processo: 5009972-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009972-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARAES

AGRAVADO: R & R LOCACAO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HOMICÍDIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente no pensionamento mensal em virtude do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito, com fundamento na ausência de processo penal por homicídio e inexistência de prova de dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo; (ii) estabelecer se a agravante faz jus à gratuidade de justiça; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência para o pagamento de pensão mensal por responsabilidade civil decorrente de morte em acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante o alegado pelas agravadas, o prazo para interposição de agravo de instrumento não se iniciou com a intimação referente à virtualização do processo, que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não pode ser considerada como ciência inequívoca da decisão agravada para fins de fluência do prazo recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada.

4. A ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, aliada ao fato de que a recorrente utiliza integralmente os valores da pensão por morte na mensalidade do curso de medicina, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

5. A configuração de homicídio não é requisito para o deferimento de pensionamento civil, pois o art. 948 do CC aplica-se, de modo geral, a hipóteses de falecimento decorrente de ato ilícito, independentemente de apuração penal. Jurisprudência do STJ.

6. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos no exercício da função, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, sendo possível, em cognição sumária, imputar à empresa agravada a responsabilidade pela morte, diante das falhas na amarração da carga transportada e do vínculo empregatício do motorista.

7. A prova nos autos (boletim de ocorrência, laudo pericial, interrogatório do motorista e demais documentos) indica que a morte decorreu diretamente da queda de bobinas de ferro, mal acondicionadas, do caminhão da agravada.

8. A dependência econômica da agravante em relação ao genitor é presumida, diante da sua condição de estudante universitária sem fonte de renda, sendo irrelevante que tenha atingido a maioridade após o ajuizamento da ação, uma vez que,
conforme orientação jurisprudencial do STJ e do TJES, o
pensionamento é devido até os 24 anos, em valor equivalente a
2/3 da remuneração percebida pelo genitor, ao tempo de sua morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de agravo de instrumento para não se inicia com a intimação referente à virtualização do processo, que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não pode ser considerada como ciência inequívoca da decisão agravada para fins de fluência do prazo recursal.

2. É desnecessária a existência de processo ou condenação penal para o deferimento de pensionamento civil fundado em responsabilidade por ato ilícito com resultado morte.

3. O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados, no exercício da função, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC.

4. É presumida a dependência econômica do filho maior de idade, estudante de curso superior, em relação ao genitor falecido, sendo devida a pensão até os 24 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 932, III, 933, 935 e 948, II; CPC, art. 315; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.392.730/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.03.2024, DJe 05.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.367.751/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.590.138/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; TJES, AI nº 5004872-42.2021.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.10.2022; TJES, AI nº 5003848-13.2020.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando prejudicados os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o AGRAVO INTERNO apresentados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Inicialmente, suscita a apelada
PRYSMIAN CABO E SISTEMAS DO BRASIL S/A
a intempestividade do agravo de instrumento interposto por
GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES
, sob o fundamento de que o prazo recursal teria se findado em 03/07/2023, conforme certificado no andamento processual do sistema PJe (id. 9927309), ao passo em que o recurso foi protocolado em 29/07/2023.

Ocorre que, da análise atenta dos autos de origem, verifica-se que o prazo mencionado pela recorrida -
que se findou em 03/07/2023
- não se refere à intimação das partes acerca da decisão agravada, mas sim a respeito da virtualização do processo físico, sendo cediço que tal intimação tem finalidade exclusiva de controle da regularidade da digitalização, não podendo ser considerada como ciência inequívoca de atos processuais a fim de deslanchar prazos recursais (TJES, Data: 26/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000292-37.2001.8.08.0006, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

A bem da verdade, verifica-se dos autos que em momento algum fora a parte agravante intimada, especificamente, acerca da decisão agravada, para dela conhecer e, caso quisesse, se insurgir.

Esclareço, ainda, que uma segunda expedição de intimação, também acerca da virtualização dos autos, foi disparada em 28/06/2024, tendo a parte apelante efetivado leitura em 08/07/2024. Neste caso, ainda que se queira considerar tal ato como comunicatório da decisão agravada, o recurso tampouco seria intempestivo, porquanto interposto justamente no dia 29/07/2024, último dia do prazo recursal de 15 dias úteis, conforme registrado no sistema PJe.

Do exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sequência, a agravada
R&R LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
impugna a gratuidade de justiça requerida pela recorrente
GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES
, sustentando que esta não comprovou a insuficiência de recursos alegada, o que é infirmado pelo fato de ser beneficiária de pensão por morte, junto às Prefeituras de Cariacica e de Vila Velha, com ganhos superiores a R$ 3.000,00 (id. 9896192).

Conquanto cediço que a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração firmada pela parte seja relativa, não vislumbro dos autos elementos aptos a infirmar a insuficiência de recursos.

A uma, porque a autora ajuizou a demanda quando ainda menor de idade e a causa de pedir do pensionamento mensal, objeto deste recurso, é a cessação do pagamento de pensão por morte a que se refere da parte recorrida (fls. 270/278).

Ainda que assim não fosse, verifico que o valor que era auferido a título de pensão por morte (fls. 279/280) era consumido integralmente com a mensalidade da faculdade de medicina cursada pela recorrente (fls. 281/282), inexistindo elementos de riqueza que apontem para a impossibilidade de concessão da benesse.

Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte aresto deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A presunção de hipossuficiência de recursos milita em favor daquela que a alega, de modo que os benefícios da gratuidade da justiça só podem ser indeferidos quando houver elementos nos autos que afastam tal presunção
. 2.
Caso concreto em que as provas acostadas pela parte autora corroboram e conferem veracidade à declaração de hipossuficiência de recursos
. 3. Decisão reformada para conceder ao autor a gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 26/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006168-02.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto, tal qual o Juízo
a quo
(fl. 164),
concedo a gratuidade de justiça à parte agravante, autora na origem
.

MÉRITO

No
mérito
, consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no pagamento de pensão decorrente do falecimento do seu genitor por acidente de trânsito, ante a inexistência de processo penal que tenha apurado a ocorrência de homicídio, bem como diante da ausência de prova de sua dependência econômica.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) é desnecessária a configuração de crime de homicídio para deferimento do pensionamento civil, que incide por força de responsabilidade civil decorrente do acidente, que está devidamente evidenciado nos autos; (ii) os descendentes são dependentes financeiramente de seus genitores, notadamente quando não concluíram o curso superior e não exercem atividade laboral, caso da recorrente que cursa medicina e não tem fonte de renda.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento (id. 9408845), de modo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Em primeiro lugar, porque, em que pese o art. 948 do CC disponha acerca da indenização devida “no caso de
homicídio
”, tal disposição legal aplica-se, de modo geral, a casos de falecimento, independentemente de qualquer apuração na seara criminal.

O Tribunal da Cidadania é tranquilo em admitir que “a indenização prevista no art. 948, II, do Código Civil visa a ressarcir o desfalque patrimonial decorrente de
ato ilícito com resultado morte
” (REsp n. 1.392.730/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 5/4/2024), dissociando, portanto, sua incidência da hipótese de condenação criminal pelo crime do art. 121 do Código Penal.

Isso porque o dispositivo legal se insere no âmbito da responsabilidade civil por ato ilícito, sendo cediço que
"nos termos da jurisprudência desta Corte [STJ], é desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.138/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Destaque-se, ainda, que mesmo "havendo a efetiva instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado pode ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.704.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Daí não ser necessário aguardar qualquer apuração de responsabilidade de ordem penal, lembrando-se, inclusive, que a própria suspensão do processo de conhecimento cível em virtude da existência de ação penal é facultativa, na forma do art. 315 do CPC.

Aliás, a própria responsabilidade civil e penal,
in casu
, podem recair sobre sujeitos distintos, na medida em que a imputação penal, de ordem subjetiva, recai sobre a pessoa física que, ao inobservar o dever de cuidado, comissiva ou omissivamente, incorre no núcleo do tipo penal, ao passo que a responsabilidade civil tem natureza objetiva e recai sobre a pessoa jurídica responsável pelo ato ilícito perpetrado por seus empregados/prepostos, à luz do disposto no art. 932, III, do CC,
in verbis
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III -
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que “nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

In casu
, é possível vislumbrar, em sede de cognição sumária típica da fase processual em que o feito se encontra (tutela provisória de urgência incidental)
, estarem preenchidos os requisitos da responsabilidade civil que recomendam o pensionamento pretendido, cuja finalidade é suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido à família.

Com efeito, dos autos se depreende que o genitor da agravante (certidão de nascimento - fl. 26) faleceu em 09/10/2019, aos 44 anos de idade (certidão de óbito fl. 28), em virtude de acidente decorrente da queda de duas bobinas de caminhão de propriedade da agravada R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, que estavam amarradas de maneira imprópria e que atingiram o genitor, quando conduzia sua motocicleta.

O boletim unificado (fl. 44) aponta que “duas bobinas de ferro se soltaram da carreta do caminhão e atingiram o genitor da agravante”, o que é corroborado pelos termos de declaração de MICHEL ALAN SANTOS FERREIRA e REGISSON DA SILVA, respectivamente, Cabo e Sargento da Polícia Militar do Espírito Santo, que prosseguiram ao local por determinação do CIODES (fls. 52 e 53). Ambos afirmaram o seguinte,
in litteris
:

“
Duas bobinas de ferro haviam se soltado da carreta de uma caminhão e atingido um motociclista
. No local, encontramos a equipe da ambulância SAMU 30 que veio a constatar o óbito do motociclista (Senhor Mauro Celso Azevedo Guimarães) fora mesmo da ambulância (Boletim 276193). A perícia esteve no local (viatura PC 1647, Perita Taina Vargas - Funcional 3596583) e também o transporte de cadáveres 029 (Policial Spinasse - Funcional 2543400). O motorista do caminhão (Placas ODE 5885 e Carreta MRI 2307), se chama Gilson Antonio Pena e realizou o teste do etilômetro resultando em 0.00 mg/l (teste número 00767 do bafômetro número de série 096883).
O caminhão foi vistoriado e periciado, sendo constatado a irregularidade de 3 bobinas que não estavam presas por fita têxtil e por tal fato o mesmo foi notificado
. O caminhão foi liberado para Izaul Ramos Filho (CPF 043.471.456-91) e a motocicleta placa MTA 7398 liberada para Deneilton Pereira Amorim CPF 082.434.187-25”

O fato é também corroborado pelo interrogatório do motorista do caminhão (GILSON ANTONIO PENA), que, como se vê à fl. 54 dos autos, disse “QUE é motorista de caminhão há cerca de 16 anos; QUE atualmente trabalha na empresa RR locações e serviços; QUE na presente data estava trabalhando normalmente e que foi até a fábrica da Prisma pegar uma carga e que descarregaria em outra fábrica da mesma empresa; (...) QUE logo após a saída da fábrica, o declarante se deparou com uma curva desnivelada e que em mau estado de conservação, definindo como uma "pista trepidante"; QUE supõe que o mau estado da pista fez com que a parte de ferro da bobina se chocasse com a parte de ferro que forra a carreta, fazendo com que as bobinas pulassem da carreta, não se recordando se 02 ou 03 bobinas caíram da carreta; QUE define o fato como uma fatalidade e que não havia como prever o acidente; QUE relata o motoqueiro estava vindo em sentido contrário, no momento em que as bobinas se soltaram e o atingiram”.

Quanto à inconformidade da amarração das bobinas no caminhão, consta do laudo nº 19169/2019 do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que (fls. 82/83):

“Como pode ser observado pelos artigos supracitados e pelas imagens 3 e 4 contidas nos Anexos II e III da Resolução nº 293/08,
as bobinas metálicas deveriam ser amarradas individualmente pelo uso das cintas ou cabos de aço, ganchos e catracas com pelo menos dois dispositivos de amarração. Observou-se que, das oito bobinas presentes no caminhão, apenas três estavam amarradas por cinta catraca
(Imagem 5 — bobinas 1, 5 e 8).
Verificou-se que uma das cintas catraca que estava realizando a fixação da última bobina presente na extremidade traseira do caminhão (bobina 8) estava em estado de conservação ruim e apresentava uma amarração com nó (figura 39)
. Ademais, essa mesma cinta catraca não encontrava-se afixada na longarina do caminhão. Possivelmente, essa cinta se soltou da longarina, fazendo com que as duas bobinas anteriores (bobinas 6 e 7) e soltassem (imagem 6).
Além disso, as bobinas não estavam fixadas no piso do semi-reboque por pallets devidamente travados conforme descrito na resolução
.

Foi observada a presença de fitas plásticas envolvendo as três bobinas presentes na extremidade traseira do caminhão (bobinas metálicas de tamanho menor - bobinas 6, 7 e 8).
As fitas plásticas que envolviam as duas bobinas que caíram do semi-reboque (bobinas 6 e 7) encontravam-se rompidas, corroborando a tese de que essas fitas estavam sendo utilizadas para realizar a amarração das três bobinas entre si. Tal ituação apresentava inconformidade com a resolução do CONTRAN
”.

Em seguida, concluiu a ilustre Perita quanto à dinâmica e à causa do acidente que (fl. 84):

“Tendo em vista os vestígios ora interpretados e correlacionados, a signatária fornece a dinâmica do acidente.
O caminhão (UT 01) trafegava pelo entroncamento oblíquo à direita da Avenida Senador Robert Kennedy (Via 01), trecho em curva, quando duas bobinas metálicas que estavam sendo transportadas na sua carroceria (bobinas 6 e 7) se soltaram e caíram, atingindo o condutor e sua motocicleta (UT 02) que trafegava pela pista de sentido Cariacica-Vila Velha da Avenida Vale do Rio Doce (Via 02)
.”

“
Conclui a perita em se tratar de local de acidente de tráfego onde foram observadas falhas no acondicionamento da carga transportada pelo caminhão, sendo causa determinante do acidente
, nas circunstâncias apresentadas ao longo do laudo pericial”

Vê-se, ainda, dos autos que o laudo cadavérico indica como causa da morte “hemorragia cerebral / traumatismo crânio encefálico” (fl. 113), apontando que a queda das bobinas sobre o genitor da agravante deram causa ao seu falecimento, tendo sido encontrado sem vida quando a ambulância do SAMU chegou ao local.

Em relação à controvérsia estabelecida entre as partes rés quanto à responsabilidade civil de cada qual, tenho que, por ora, em cognição sumária, possível vislumbrar que a obrigação de pensionamento deva recair sobre a agravada
R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.

Primeiramente, porque o caminhão do qual caíram as bobinas era de sua propriedade, conforme laudo nº 19169/2019 do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fl. 77), o que resta confirmado pelo dossiê consolidado do veículo à fl. 121.

Tal fato fora também confirmado pelo motorista (fl. 54), que afirmou ser empregado da referida pessoa jurídica agravada.

Além disso, de uma análise em cognição perfunctória dos contratos firmados entre as partes rés, ora agravadas, verifico constar expressamente ser “responsabilidade do fornecedor” (
in casu
, R&R) “verificar o estado da carga recebida da Prysmian”, “assegurar a manutenção da sua integridade até a entrega”, “manter o veículo de carga em boas condições operacionais” (fl. 225).

À fl. 437 dos autos se depreende, ainda, que “a ET [Empresa de Transporte] é responsável pela
disposição e fixação dos materiais no veículo
e por
providenciar os materiais necessários (calços, sarrafos, cintas, etc.), para a execução desta atividade
”.

Outro documento (fl. 411) sinaliza a possibilidade de que os motoristas façam as amarrações, consignando que “o auxiliar operacional deverá dar apoio aos
motoristas em carregamento e descarregamento, sempre que possível, desde amarração de carga
, abertura e fechamento de tampas da carroceria, quando aplicável”.

Assim, em que pese ainda restar margem para esclarecimento acerca das atribuições de cada parte requerida (ora agravadas) no evento -
o que será apurado mediante instrução probatória na origem
-, tenho que, sob o prisma da cognição sumária e dos elementos dispostos nos autos, a obrigação prevista no art. 948 do CC recai, por ora, sobre
R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, à luz do disposto no art. 932, III, do CC, sem prejuízo do direito de regresso -
caso se repute apurada, ao final, a responsabilidade solidária.

Por fim, em relação à dependência econômica da agravante em relação ao genitor, vê-se que a parte autora ajuizou a demanda quando menor de idade e completou a maioridade no curso do processo, contando, atualmente, com 23 anos.

Tal fato, todavia, em nada afasta a obrigação de pensionamento, na medida em que demonstrado nos autos que a autora-agravante ainda cursa faculdade de medicina particular em turno
integral
(fl. 281), não havendo, ademais, quaisquer outros elementos que denotem sua independência financeira.

Reitero, ademais, que o pedido de pensionamento mensal, objeto deste recurso, somente foi deduzido pela parte autora diante da cessação do pagamento de pensão por morte vinculada aos cargos de professor de Cariacica e de Vila Velha ocupados pelo genitor da recorrente (fls. 270/280), após a parte completar 21 anos, idade em que deixar de fazer jus ao benefício, na forma do
art. 13, I, da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, de Vila Velha, e do art. 7º, §6º, da Lei Complementar Municipal nº 28/2009, de Cariacica,
in litteris
:

Lei Complementar Municipal nº 22/2012, de Vila Velha

Art. 13 São beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
ou inválido ou portador de deficiência intelectual ou transtorno mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, como assim declarado judicialmente;

Lei Complementar Municipal nº 28/2009, de Cariacica

Art. 7º Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata esta Lei, na condição de dependentes do segurado participante:

§ 6º Manterão a condição de dependentes do segurado participante
até o limite de 21 (vinte e um) anos de idade
, os filhos e aqueles a eles equiparados, na forma do §2º deste artigo, acaso se comprove semestralmente a matrícula e a regular freqüência em curso de nível superior;

Acrescente-se, ainda, que o valor auferido a título de pensão por morte (fls. 279/280) é consumido integralmente com a mensalidade da faculdade de medicina cursada pela recorrente (fls. 281/282).

Tal cenário atrai o entendimento de que a pensão será devida até os 24 anos, por se tratar de idade em que, em média, o jovem conclui o ensino superior e se lança ao mercado de trabalho, consoante jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que,
no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade
. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PAGAMENTO DE ALIMENTOS CIVIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO FINANCEIRO - PONDERAÇÃO DE INTERESSES - PREVALÊNCIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria admite o deferimento de medida liminar para o pagamento de alimentos civis a título de reparação de danos causados por ato ilícito (CC, art. 948, II), nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência (CPC, art. 300). 2.
Comprovado que o acidente que provocou a morte de Withor Braumer, esposo e pai dos agravantes, foi causado por culpa de Edgar Conceição, que conduzia um veículo de propriedade de José Luiz Ivo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fixação dos alimentos civis, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II do Código Civil
. (...) 7.
Na hipótese de morte de genitor e esposo em decorrência da prática de ato ilícito, é devido o pagamento de pensão mensal à esposa e aos filhos no valor equivalente a 2/3 dos rendimentos do falecido (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado), presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
. 8. Em relação à esposa, o termo final do pensionamento será a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento do óbito, apurada pelo IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Quanto aos filhos, será devido até que eles completem 24 (vinte e quatro) anos de idade. Precedente do STJ
. 9. Partindo da premissa que o direito pleiteado pelos agravantes tem a finalidade assegurar a subsistência da família que perdeu seu provedor em razão da conduta ilícita imputada aos agravados, não prevalece o argumento de que a decisão poderá causar dano irreversível, eis que num juízo de ponderação dos interesses envolvidos na lide prevalece aquele que assiste a dignidade da pessoa humana sobre o interesse meramente econômico dos réus. 10. Não comprovado que os requeridos não terão condições financeiras de arcar com o pagamento de eventual condenação ou que estejam dilapidando seu patrimônio com intuito de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, improcede o pedido de indisponibilidade de bens. 11. Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Data: 17/Oct/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004872-42.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Quanto ao seu valor, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 da remuneração que o genitor da agravante percebia ao tempo de seu passamento, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício (
STJ
,
AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024; e
TJES
,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003848-13.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 15/09/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por GABRIELA FARIA AZEVEDO GUIMARÃES e
LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado às fls. 270/278, para estabelecer a obrigação indenizatória de pensionamento civil em favor da agravante, por parte da agravada R&R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de 2/3 da remuneração auferida pelo genitor ao tempo da morte, a abranger, concomitantemente, ambos os vínculos que eram mantidos pelo genitor com os municípios de Cariacica e Vila Velha, até que a recorrente complete 24 anos, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
JULGO PREJUDICADOS
os aclaratórios de id. 9449061, assim como o agravo interno de id. 9911272.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.